Tribunal: TJDFT
Processo: 0739816-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto no dia 20/09/2024 e em face à decisão divulgada no DJ-e no dia 26/08/2024. Ante eventual intempestividade e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403